Tribunal: STF
Processo: ARE 1225117
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE VISITAS. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. EXERCÍCIO VOLUNTÁRIO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – afastamento da imposição de multa por descumprimento do regime de visitas – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    2. É inviável devolver ao Supremo o conhecimento de matéria que se reveste de natureza claramente infraconstitucional, daí se caracterizando como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    3. Agravo interno desprovido.